Tribunal: TJSP
Processo: 1009476-69.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária. Demanda revisional. Ausência de discussão a respeito da garantia. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.4, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Recurso

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária. Demanda revisional. Ausência de discussão a respeito da garantia. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.4, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.